Tribunal: TJDFT
Processo: 0714891-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO EXISTENTE QUANTO A UM EMBARGANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. OMISSÃO INEXISTENTE QUANTO AO OUTRO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO QUANTO A UM DOS EMBARGANTES. REJEITADO O OUTRO RECURSO.
1. Os requisitos específicos dos embargos de declaração, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, estão previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal e devem ser rigorosamente observados.
2. Verificado que um dos embargantes é tecnicamente primário, não possui antecedentes e não há notícia de que se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa, necessário se faz a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006. 2.1. Consoante o entendimento firmado, recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06" (Tema 1139).
3. Não se verifica omissão, passível de integração, quando restou assentado no julgado a impossibilidade de restituição de bem utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. 3.1. Consoante disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e artigo 63 da Lei n. 11.343/06, será decretado o perdimento de qualquer bem de valor econômico utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo exigida a demonstração de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade, tampouco qualquer outro requisito.
4. Recursos conhecidos e parcialmente acolhido quanto a um dos embargantes. Rejeitado o outro recurso.